Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-28.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003577-28.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo, contudo, a improcedência dos embargos à execução e, por conseguinte, a continuidade da execução de obrigação de fazer ambiental fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre documentos novos que, segundo o embargante, comprovariam o cumprimento da obrigação principal e, consequentemente, a perda superveniente do objeto da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão examinou de forma expressa e fundamentada a tese de perda superveniente do objeto, concluindo que o cumprimento tardio e parcial das obrigações, noticiado após o ajuizamento da execução, não possui o poder de extinguir a pretensão executória, que permanece hígida para garantir a efetiva e integral implementação do Termo de Ajustamento de Conduta. 4. A decisão colegiada fundamentou-se nos relatórios técnicos que atestavam o descumprimento histórico das obrigações, sendo a inauguração posterior do aterro sanitário um fato incapaz de, por si só, descaracterizar a mora e a legitimidade do título executivo quando a ação foi proposta. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de provas já valoradas pelo órgão julgador, tampouco à finalidade exclusivamente prequestionadora. 6. A obrigação do julgador é fundamentar sua decisão, e não rebater, um a um, todos os documentos ou argumentos trazidos pela parte, especialmente quando já encontrou motivo suficiente para formar seu convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003577-28.2018.8.05.0154, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, e, como embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)